Tribunal: TJDFT
Processo: 0754926-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO DEVEDOR. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento da penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da parte devedora (agravada).
2. Fatos relevantes: (i) o agravante busca o pagamento de débito no valor de R$ 157.363,97 (atualizado em setembro de 2025), oriundo de cédula de crédito bancário; (ii) a demanda executória teria sido ajuizada em julho de 2025, sem que a parte devedora demonstrasse providências ao pagamento do débito; (iii) a partir da análise de prova documental é possível constatar que a parte agravada aufere remuneração mensal bruta em torno de sete salários-mínimos e meio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), bem como o da prioridade da penhora em dinheiro para satisfação da dívida exequenda (CPC, art. 835, inc. I), não excepcionados pela exigência de meio executivo menos gravoso (CPC, art. 805), o deferimento da penhora constitui medida impositiva.
6. A ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
7. E não despontam evidências de que a constrição de 5% (cinco por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, poderia comprometer o seu “mínimo existencial” ou o da sua família.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 805 e 833, inc. I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16.12.2022; TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021; TJDFT, acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 8.9.2023.